Tribunal: TJMT
Processo: 1006742-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006742-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Reconhecimento / Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FLAVIA VENCESLAU GOMES - CPF: 282.375.008-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), ANTONIO FLORENCIO NERY MANDU SILVA E SILVA - CPF: 016.789.281-94 (AGRAVANTE), TATIANE MARIA FIGUEIREDO DO LAGO - CPF: 034.987.621-50 (AGRAVADO), A. F. L. N. M. - CPF: 080.359.681-22 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO AGRAVADA QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PEDIDO DE REDUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Descabida a pretensão de minoração do
quantum
fixado em caráter precário, quando não demonstrado, de plano, o desequilíbrio na equação necessidade e possibilidade, fato que exige dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO FLORENCIO NERY MANDU SILVA E SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da - 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens c/c Guarda c/c Regulamentação de Visitas e Alimentos no 1000404-77.2021.8.11.0014, ajuizada por TATIANE MARIA FIGUEIREDO DO LAGO e A. F. L. N. M., fixou a guarda provisória da menor para a genitora da infante, ora agravada e, em decorrência da paternidade, arbitrou os alimentos provisórios em favor menor em 01 (um) salário mínimo vigente, que hoje equivale a R$1.100,00 (mil e cem reais).

Em suas razões, o recorrente requer, em sede de antecipação de tutela recursal, a reforma da decisão para que seja: (i) determinada a redução do valor a título de pensão alimentícia para a agravada no equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, que perfaz R$330,00 (trezentos e trinta reais), se propondo a continuar pagando o plano de saúde, bem como as despesas extraordinárias mediante comprovação das notas fiscais.

No mérito, protesta pelo provimento do recurso de modo que seja ratificada em definitivo a liminar recursal.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 85315495.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 88629950, por meio das quais a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, em parecer da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, no Id. 91577475, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Da análise do conjunto probatório demonstrado e das acepções legais sobre o tema, denota-se a responsabilidade do agravante com o sustento da filha e, diante da necessidade de uma maior dilação probatória, deve ser mantida a tutela jurisdicional, nos parâmetros impostos pelo Juízo
a quo,
para proteger momentaneamente a parte recorrida.

Para corroborar, temos por oportuno que conceituar o termo “alimentos” com o apoio dos ensinamentos de Yussef Said Cahali, que ao citar vários doutrinadores aduz:

“Adotada no direito para designar o conteúdo de uma pretensão ou de uma obrigação, a palavra “alimentos” vem a significar
tudo o que é necessário para satisfazer aos reclamos da vida; são as prestações com as quais podem ser satisfeitas as necessidades vitais de quem não pode provê-las por si
; mais amplamente,
é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário à sua manutenção
(...) Alimentos são, pois, as prestações devidas, feitas para que aquele que as recebe possa subsistir, isto é, manter a sua existência, realizar o direito à vida, tanto física (sustento do corpo) como intelectual e moral (cultivo e educação do espírito, do ser racional).” (
in Dos Alimentos”, 6a ed., p. 15
).
(grifo nosso).

Acerca do tema, o Código Civil dispõe, em seu art. 1.694, §1o, que “
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”
. Previsão que é também corroborada pelo art. 1.703.

No caso dos autos, não há, ainda, a certeza das alegações do agravante, pois não colacionou provas de que não possui condições de arcar com o valor arbitrado a título de alimentos provisórios (um salário mínimo). Além disso, as necessidades da menor, contendo 05 (cinco) anos de idade, são, de fato, presumidas, em virtude da tenra idade.

Desta forma, não tendo o agravante comprovado a sua impossibilidade de arcar com os alimentos fixados e havendo a necessidade da parte adversa, é prudente que o valor dos alimentos continue da forma como está, por atender parcela mínima das necessidades básicas da recorrida.

No mesmo sentido, pontuou o d. representante ministerial, ao entender que “
é prematura qualquer alteração dos alimentos fixados provisoriamente, de forma que convém aguardar a instrução processual para que sejam eventualmente redimensionados, ocasião em que melhor será avaliada a necessidade ou a possibilidade de manutenção/redução.”

Assim, em um juízo precário de cognição, não restou inequivocamente demonstrada a impossibilidade do alimentante de arcar com o
quantum
alimentício no patamar fixado.

No mais, cumpre consignar que o valor ora fixado
tem caráter meramente provisório
, sendo que, para sua alteração, basta a demonstração, no curso regular do processo, do desequilíbrio no parâmetro acima referido.

Nesse sentido, esta corte já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS CONCEDIDOS PARA MENOR EM PRIMEIRO GRAU – PEDIDO DE MINORAÇÃO – INDEFERIMENTO – VALOR RAZOÁVEL – APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1o, DO CC/02 – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1o, do CC 2002, que determina sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Deve permanecer a obrigação de alimentar até que se tenha plena compreensão dos fatos para então proferir decisão definitiva, isso quando os argumentos e documentos trazidos à baila não forem subsistentes à minoração ou exoneração da verba alimentar.

Na forma do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.
(ED 120573/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 30/11/2016)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – QUANTUM ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DA POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E RAZOABILIDADE – PRECEDENTES - OMISSÃO INDEMONSTRADA - EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.
(ED 93601/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 08/07/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS C/C REVISÃO DE ALIMENTOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DEFERIMENTO – EXONERAÇÃO DE PENSÃO À EX-ESPOSA E REDUÇÃO AO FILHO MENOR – ACORDO HOMOLOGADO DOIS MESES ANTES – IMPRESCINDIBILIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as contradições, as obscuridades e as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 535 do CPC, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.
(ED 128313/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 14/10/2015)

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021